Tribunal: TJES
Processo: 0000668-35.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 0000668-35.2024.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO GUILHERME MELLO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO PLANTÃO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMAS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE
IN
CONCRETO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1. Excesso de prazo. Pedido prejudicado eis que proferida sentença penal condenatória.

2. Não acarreta constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar fundada na presença de elementos concretos indicando a necessidade da manutenção da medida extrema como forma de garantia da ordem pública,

mormente pela gravidade concreta da conduta evidenciada pela grande quantidade de drogas apreendidas e uma arma de fogo e munição, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois o paciente já possui duas condenações criminais anteriores, encontrando-se em cumprimento de pena, não se mostrando suficientes as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

3.
In casu
, a manutenção da segregação cautelar também foi justificada pelo fato de o paciente possuir outros registros criminais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando assim risco ao meio social e a necessidade da custódia a bem da ordem pública, além de apontar fundamentadamente os motivos ensejadores da segregação cautelar dos pacientes, visto que, em liberdade, eles poderão voltar a praticar delitos de mesma natureza.

3. Eventual atraso na reapreciação da decisão cautelar não importa em automático relaxamento da segregação, por excesso de prazo, nem, tão pouco, imediato reconhecimento da ilegalidade da prisão. Exame deve ser casuístico. Precedentes do STJ. Inexistência de constrangimento ilegal.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que
“
Não se encontrando os Corréus na mesma situação fático-processual, não cabe, a teor do Princípio da Isonomia e do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de julgado benéfico obtido por um deles. " (AGRG no HC 693.875/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)
”

5.

Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000668-35.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO GUILHERME MELLO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 0000668-35.2024.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO GUILHERME MELLO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO PLANTÃO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMAS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE
IN
CONCRETO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1. Excesso de prazo. Pedido prejudicado eis que proferida sentença penal condenatória.

2. Não acarreta constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar fundada na presença de elementos concretos indicando a necessidade da manutenção da medida extrema como forma de garantia da ordem pública,

mormente pela gravidade concreta da conduta evidenciada pela grande quantidade de drogas apreendidas e uma arma de fogo e munição, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois o paciente já possui duas condenações criminais anteriores, encontrando-se em cumprimento de pena, não se mostrando suficientes as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

3.
In casu
, a manutenção da segregação cautelar também foi justificada pelo fato de o paciente possuir outros registros criminais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando assim risco ao meio social e a necessidade da custódia a bem da ordem pública, além de apontar fundamentadamente os motivos ensejadores da segregação cautelar dos pacientes, visto que, em liberdade, eles poderão voltar a praticar delitos de mesma natureza.

3. Eventual atraso na reapreciação da decisão cautelar não importa em automático relaxamento da segregação, por excesso de prazo, nem, tão pouco, imediato reconhecimento da ilegalidade da prisão. Exame deve ser casuístico. Precedentes do STJ. Inexistência de constrangimento ilegal.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que
“
Não se encontrando os Corréus na mesma situação fático-processual, não cabe, a teor do Princípio da Isonomia e do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de julgado benéfico obtido por um deles. " (AGRG no HC 693.875/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)
”

5.

Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 08 de julho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 0000668-35.2024.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO GUILHERME MELLO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO PLANTÃO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado,
cuidam os autos de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO GUILHERME MELLO
em face de ato supostamente coator praticado pela JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, nos autos do Processo tombado sob nº 0005099-41.2023.8.08.0035, sob o fundamento de estar sofrendo constrangimento ilegal.

Argumenta a defesa a ocorrência de excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar do paciente, eis que este está preso desde 05/07/2023, sem que tenha sido proferida sentença, muito embora a instrução criminal tenha sido encerrada e as alegações finais defensivas já tenham sido apresentadas.

Sustentam, ainda, a ilegalidade da prisão preventiva do paciente pela aus
ê
ncia dos requisitos legais previstos no artigo 312 do CPP, al
é
m da aus
ê
ncia do reexame da necessidade da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias, conforme expõe o artigo 316, par
á
grafo
ú
nico, do CPP.

Pugnam, ainda, pela aplicação do princ
í
pio da isonomia, por entender que o paciente se encontra na mesma situação f
á
tico-processual que o corr
é
u Renan Lyrio Lopes Filho.

Postulam, assim, a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogado o decreto constritivo expedido em face do paciente, ou, subsidiariamente, para que sejam aplicadas outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do C
ó
digo de Processo Penal.

Inicialmente, sobre a alegação de excesso de prazo para o julgamento da ação, o que implicaria na ilegalidade da custódia, importa ressaltar que em consulta ao andamento do processo no s
í
tio eletrônico desse eg. Tribunal, constatei j
á
ter sido proferida sentença de m
é
rito, no bojo da qual o paciente foi condenado a cumprir 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, al
é
m do pagamento de 1.185 (um mil cento e oitenta e cinco) dias-multa, pela pr
á
tica dos crimes elencados no artigo 33, caput, da Lei n
º
11343/06 e artigo 16,
§
1
º
, incisos I e II, da Lei n
º
10.826/03, na forma do artigo 69 do CP.

Neste cen
á
rio, conquanto possa transparecer ter havido um certo elastecimento do lapso temporal desejado para a formação da culpa, j
á
que o paciente se encontra encarcerado desde o dia 05/07/2023, a prolação da sentença condenat
ó
ria fulminou a propalada ilegalidade, restando superado o eventual excesso ocorrido.

Em relação a alegação de ausência de requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, melhor sorte não socorre ao paciente, eis que como salientou o douto Procurador, cumpre ressaltar que consta dos autos n
°
0005099-41.2023.8.08.0035, que o paciente fora preso em flagrante delito na ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão efetuado em sua

resid
ê
ncia datado de 05/07/2023, ocasião em ensejou a apreensão de 01 (uma) submetralhadora calibre .9mm, modelo Ducktown TN, autom
á
tica com o n
ú
mero de s
é
rie raspado; 01 (uma) pistola da marca Taurus, modelo 1911, calibre .8mm, com o n
ú
mero de s
é
rie raspado; 01 (uma) pistola calibre .9mm, modelo SR9C, semiautom
á
tica, com o n
ú
mero de s
é
rie raspado; 01 (uma) pistola calibre .380, modelo PT 638, funcionamento semiautom
á
tico, n
ú
mero de s
é
rie KFM29551; o rev
ó
lver calibre .357 Magnum, marca Taurus, semiautom
á
tico, n
ú
mero de s
é
rie PA128006; o rev
ó
lver calibre .22 LR, n
ú
mero de s
é
rie 34688, bem como apreenderam 01 (uma) "bola de haxixe", a quantia de R$ 50.030,00 (cinquenta mil e trinta reais) em esp
é
cie, al
é
m de diversos cordões e an
é
is de ouro que pertenciam a Bruno e estavam guardados dentro de um cofre similar
à
um dicion
á
rio, bem como encontraram e apreenderam 66 (sessenta e seis) munições calibre .9mm; 44 (quarenta e quatro) munições calibre .380; 06 (seis) munições calibre .22, 07 (sete) carregadores de arma de fogo, sendo dois alongados de polimero calibre.9mm, 03 (tr
ê
s) de calibre .380 de pistola Taurus, modelo PT 638, 01 (um) de pistola Ruger, calibre .9mm, 01 (um) de pistola calibre 8mm.

Assim, conforme externado, a base da impetração reside em poss
í
vel constrangimento ilegal advindo da aus
ê
ncia dos requisitos estabelecidos pelo C
ó
digo de Processo Penal e fundamentação gen
é
rica.

À vista disso, o impetrante suscita poss
í
vel constrangimento ilegal advindo da aus
ê
ncia dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

É cediço que para que a prisão preventiva seja revogada, h
á
de ser comprovada a irregularidade na sua decretação, por aus
ê
ncia dos pressupostos da materialidade e ind
í
cios de autoria; pela não ocorr
ê
ncia de qualquer das circunstâncias motivadoras descritas pelo art. 312 do C
ó
digo de Processo Penal, e por v
í
cio na motivação alinhada para impor a segregação cautelar, notadamente perfilhamento de elementos abstratos do delito cometido.

Em consulta ao andamento processual da ação penal de origem, observa-se que o provimento que impôs a prisão preventiva da ora paciente foi ancorado por uma fundamentação concreta, sendo confirmada na r. sentença.

Como visto, a decisão atacada apontou claramente os motivos ensejadores da segregação cautelar do paciente.

Desse modo, comprovadas a materialidade e a autoria (e não s
ó
ind
í
cios, tendo em vista o encerramento da instrução criminal com a prolação de sentença condenat
ó
ria) para embasar o decreto constritivo, em aliança
à
necessidade de garantia da ordem p
ú
blica, e ainda, por conveni
ê
ncia da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da cust
ó
dia preventiva da paciente.

Destarte, ap
ó
s toda a instrução probat
ó
ria, concluindo pela participação do paciente, a liberdade da paciente representa efetivo perigo
à
ordem p
ú
blica - requisito da prisão preventiva estatu
í
do no artigo 312 do Estatuto Adjetivo Penal -, não havendo que se falar na possibilidade de revogação da sua cust
ó
dia.

Al
é
m disso, quadra destacar o paciente j
á
respondeu a outros procedimentos criminais, inclusive pela pr
á
tica de tr
á
fico de entorpecentes, não sendo esta ação penal algo isolado em sua vida.

Assim, não h
á
como ser aceita a alegação de constrangimento ilegal, tendo em vista que, diante das circunstâncias do caso concreto em comento, observa-se que a decretação da prisão do paciente
é
indispens
á
vel para acautelar o meio social - evitando a sensação de impunidade, o que deve ser garantido em prol da ordem p
ú
blica e para garantir a aplicação da lei penal.

Quanto a alegação de ofensa ao artigo 316, parágrafo único, do CPP, importa asseverar que, a jurisprud
ê
ncia p
á
tria tem se manifestado no sentido de que a ilegalidade da extrapolação do referido prazo h
á
de ser constatada em cada situação espec
í
fica, sob o crivo da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ressalte-se que estamos diante de um prazo processual, e como tal não
é
perempt
ó
rio, de forma que o simples ultrapassar do per
í
odo de 90 dias desde a
ú
ltima avaliação da prisão não implica necessariamente na soltura do paciente.

Não se pode olvidar que ap
ó
s a decisão que manteve a prisão preventiva proferida em 06/11/2023, a medida constritiva foi reexaminada pelo douto Juiz em 06/02/2024, de modo que a
í
nfima extrapolação do prazo nonagesimal entre as decisões de revisão da cust
ó
dia cautelar constitui somente uma mera irregularidade, incapaz de viciar a cust
ó
dia cautelar.

É de salientar, ainda, que a constrição cautelar do paciente fora novamente revisada em 23/04/2024, data na qual fora proferida sentença condenat
ó
ria. Nessa oportunidade, o juiz reiterou os mesmos fundamentos da decisão anteriores.

Assim, não h
á
qualquer constrangimento ilegal a ser sanada.

Em relação a aplicação do princípio da isonomia com o corréu Renan Lyrio Lopes Filho, também não vejo como o mesmo possa prevalecer. Explico.

Isso porque, examinando o caso sub examine, vejo que a concessão da liberdade do acusado Renan fundamentou na aus
ê
ncia de registros criminais, bem como aus
ê
ncia substâncias entorpecentes da resid
ê
ncia. No caso do paciente, o fundamento para não conceder a liberdade provis
ó
ria foram os diversos registros criminais anteriores, at
é
mesmo por crime de tr
á
fico de drogas e, somada
à
apreensão na resid
ê
ncia dele de droga il
í
citas, diversas armas de fogo de alto poder lesivo, inclusive, metralhadora, e vultosa quantia em esp
é
cie, a saber, R$50.030,00 (cinquenta mil e trinta reais).

Desta feita, não estando os acusados em equivalente situação, não h
á
se falar em violação ao princ
í
pio da isonomia, sendo razo
á
vel a distinção de tratamento.

Por fim, quanto a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, importa ressaltar que iante da gravidade concreta do delito atribu
í
do ao paciente e das particularidades do caso versado, sem cabimento a substituição da segregação preventiva por outra medida cautelar introduzida pela Lei n.
º
12.403/2.011, conforme pretende fazer crer os impetrantes.

Sendo assim, invi
á
vel a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)